Tribunal: STF
Processo: ARE 1295366
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. QUINZE PRIMEIROS DIAS DE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE DE TRABALHO. DEFINIÇÃO INDIVIDUALIZADA DA NATUREZA JURÍDICA E DA HABITUALIDADE DE VERBAS PERCEBIDAS PELO EMPREGADO. TEMAS 482 E 1.100. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO (Art. 1.021, § 1º e 3º DO CPC DE 2015). PRESSUPOSTOS. OBRIGATORIEDADE DE IMPUGNAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICAS (Art. 489 DO CPC DE 2015). IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. 15 DIAS ANTERIORES AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
    1 - Ao dever do juiz de fundamentar adequadamente (de forma específica) a decisão que profere na forma do art. 1.021, § 3º c/c art. 489 corresponde o ônus da parte agravante em aduzir a sua impugnação também de forma específica (art. 1.021, § 1º do CPC de 2015), indicando concretamente o fundamento da decisão agravada contra o qual se dirige, inadmitindo-se, pois, reavivar razões genéricas vinculadas exclusivamente a fundamentos já afastados por aquela decisão.
    2 - Não incide contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de 15 dias anteriores ao recebimento do benefício de auxílio-doença e auxílio-acidente. Precedentes do STJ.
    3 - Agravo interno desprovido” (fl. 6, e-doc. 12). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97, o art. 103-A, o § 5º e a al. a do inc. I do art. 195 e o § 11 do art. 201 da Constituição da República. 
    3. Em 8.11.2017, ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Tribunal de origem encaminhou “os autos à Turma Julgadora, inclusive para que observe o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 565.160/SC” (fl. 2, e-doc. 19).
    4. Em 27.11.2017, o Desembargador relator do acórdão recorrido decidiu nos seguintes termos:
    “A questão objeto de retratação em decorrência do RE 565.160 está relacionada ao esclarecimento pelo STF, à luz dos artigos 146; 149; 154, I; e 195, I e § 4º, da Constituição Federal, do alcance da expressão ‘folha de salários’, contida no artigo 195, inciso I, da Constituição Federal, para fins de incidência de contribuições previdenciárias a cargo do empregador, dentro do Regime Geral da Previdência Social e, por conseguinte, da constitucionalidade do art. 22, I, da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.876/99. O E. Supremo Tribunal Federal, em 29/03/2017, apreciando o tema 20 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/ 1998’. (…)
    A questão, portanto, foi submetida ao microssistema processual de formação de precedente obrigatório, nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil, impondo o dever de uniformização e coerência da jurisprudência, nos termos do artigo 926, do CPC. Contudo, da análise cautelosa dos fundamentos determinantes do acórdão do C. STF, no qual se embasou a i. Vice Presidência para devolver os autos para eventual exercício do juízo de retratação, constata-se que a decisão proferida por esta Turma não contraria a orientação firmada pelo Tribunal Superior. (…)
    Ou seja, conforme definiu o STF, a contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91, é constitucional e deve ter por delimitação de sua base de cálculo, em atenção à Constituição, os ‘GANHOS HABITUAIS do empregado’, excluindo-se, por imperativo lógico, as verbas indenizatórias, que se constituem de simples recomposição patrimonial (que não se enquadram, portanto, em ‘ganhos’), tampouco as parcelas as pagas eventualmente (não HABITUAIS). 
    Ficou ressaltado, contudo, que o Poder Constituinte remeteu ao âmbito legal a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação. 
    Nesse contexto, o julgamento do RE 565.160 não afasta a necessidade da definição individual da natureza das verbas e sua habitualidade, o que foi devidamente realizado pelo acórdão recorrido ao examinar a lei infraconstitucional aplicável à espécie em sintonia com o posicionamento do E. STJ sobre a correta incidência da exação. 
    Ressalte-se, inclusive, que em relação à quinzena inicial do auxílio doença ou acidente (tema 738), a questão foi submetida ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ e submetida ao microssistema processual de formação de precedente obrigatório, nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil, objeto de apreciação pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça que concluiu pela não incidência de contribuição previdenciária sobre a referida verba. 
    Ante o exposto, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a recente orientação do C. Supremo Tribunal Federal firmada no RE 565.160, em juízo de retratação negativo, mantenho o Acórdão proferido pela Turma, com fundamento no artigo 1040, II, do CPC, nos termos da fundamentação supra. 
    Restituam-se os autos à E. Vice-Presidência para as providências cabíveis quanto ao processamento do Recurso Extraordinário” (fls. 1-6, e-doc. 21).
    Contra essa decisão a União interpôs “agravo interno”, julgado pela Segunda Turma do Tribunal de origem nos termos da seguinte ementa:
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO (Art. 1.021, § 1º e 3º DO CPC DE 2015). PRESSUPOSTOS. OBRIGATORIEDADE DE IMPUGNAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICAS (Art. 489 DO CPC DE 2015). IRRESIGINAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 
    1. Ao dever do juiz de fundamentar adequadamente (de forma específica) a decisão que profere na forma do art. 1.021, § 3º c/c art. 489, corresponde ao ônus da parte agravante em aduzir a sua impugnação também de forma específica (art. 1.021, § 1º do CPC de 2015), indicando concretamente o fundamento da decisão agravada contra o qual se dirige, inadmitindo-se, pois, reavivar razões genéricas vinculadas exclusivamente a fundamentos já afastados por aquela decisão.
    2. Agravo interno desprovido” (fl. 11, e-doc. 25). 
    5. Em 24.9.2019, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, decidiu:
    “De início, verifico que retornaram estes autos com juízo negativo de retratação. (…) Reconsidero a decisão de fls. 231/232 e passo à análise da admissibilidade do Recurso Extraordinário, na medida em que a tese fixada no julgamento do RE nº 565.160/SC não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade.
    Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal tem decidido de forma contrária à pretensão da Recorrente no que toca à aventada violação ao art. 97 da CF, como deflui das conclusões do seguinte julgado: (…) [ARE n. 735.533-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.4.2014].
    No que tange à alegada violação ao art. 103-A da CF, constato que o dispositivo apontado como violado não foi considerado na fundamentação da decisão recorrida, nem nos declaratórios rejeitados, incidindo, pois, a vedação expressa no verbete Sumular nº 282 do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’. 
    Quanto à base de cálculo das contribuições previdenciárias, é mister que algumas premissas essenciais e necessárias ao desate da controvérsia sejam lançadas. 
    O Supremo Tribunal Federal, em 29/03/2017, no julgamento do RE nº 565.160/SC, vinculado ao tema nº 20 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional n. 20/1998’. 
    Conforme definiu o STF, a contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei nº 8.212/91, é constitucional e deve ter por delimitação de sua base de cálculo, consoante os parâmetros estabelecidos nos arts. 195, I e 201, § 11, os ‘ganhos habituais do empregado’, excluindo-se, por imperativo lógico, as verbas indenizatórias, que se traduzem em simples recomposição patrimonial, bem como as parcelas pagas eventualmente (não habituais). 
    Ficou ressaltado, contudo, que o Constituinte remeteu ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica de verba para fins de tributação, providência, portanto, que é de todo estranha ao contencioso estritamente constitucional. 
    Nesse contexto, a tese fixada no julgamento do RE nº 565.160/SC não afasta a necessidade da definição individual das verbas controvertidas e sua habitualidade. 
    Nessa ordem de ideias, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 611.505/SC, assentou a inexistência da repercussão geral da controvérsia envolvendo a natureza jurídica da verba [nos] primeiros quinze dias de auxílio-doença, ao fundamento de que a mesma não alcança estatura constitucional (tema nº 482 de Repercussão Geral). (…)
    Desse modo, considerando o caráter infraconstitucional da matéria revolvida no recurso, bem como a manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral do quanto nele veiculado, impõe-se a denegação do seguimento do Recurso Extraordinário por força do disposto no art. 1.030, I do Código de Processo Civil. 
    Por oportuno, consigno que os precedentes alusivos às contribuições previdenciárias se aplicam às contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários. 
    Essa linha de entendimento corresponde ao posicionamento do STF, que rotineiramente aplica precedentes alusivos às contribuições previdenciárias às contribuições destinadas a terceiros e ao GIIL-RAT, como se infere, exemplificativamente, das conclusões adotadas nos seguintes julgados: RE nº 1.110.791/CE e RE nº 1.052.983/RS.
      Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à pretensão de incidência de contribuição previdenciária sobre a verba quinze primeiros dias que antecedem a concessão de auxílio-doença, e não o admito pelos demais fundamentos” (fls. 2-6, e-doc. 29).
    A agravante sustenta que “o presente recurso deve ser sobrestado nos termos do artigo 1.030, III, do CPC/2015; uma vez que em relação à remuneração paga pelo empregador durante os primeiros quinze dias de afastamento do trabalho por incapacidade ainda pende nessa Corte Suprema a apreciação da irresignação da Fazenda Nacional atinente à inobservância do quórum constitucional relativo a decisão pelo Plenário Virtual do STF, no RE nº 611.505/SC, que rejeitara a repercussão geral da matéria” (fl. 3, e-doc. 33). 
    Argumenta que “a jurisprudência desse C. STF entende que há violação à cláusula de reserva de plenário toda vez que o Tribunal afastar uma norma infraconstitucional em razão de interpretação do Texto Constitucional, como ocorrido no presente caso” (fl. 7, e-doc. 33).
    Assevera que “foi aplicada jurisprudência, que, apesar de numerosa, não tem poder vinculante segundo a Constituição Federal, razão pela qual verifica-se ofensa ao art. 103-A, que não foi observado” (fl. 9, e-doc. 33).
    Salienta que “a Vice-Presidência entendeu, ainda, que essa C. Corte Suprema, no julgamento do TEMA 20, firmou que a definição do alcance da incidência das contribuições previdenciárias e sociais restaria ao campo infraconstitucional. Não procede tal afirmação, adentrando o Vice-Presidente na análise do próprio mérito do recurso extraordinário, o que extrapola a sua atribuição” (fl. 10, e-doc. 33).
    Pede “seja o presente Agravo conhecido e provido, para que seja apreciado – e provido – o seu Recurso Extraordinário por parte desse Supremo Tribunal Federal” (fl. 11, e-doc. 33).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste à agravante.
    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “DA ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 22, I, 28, I, § 9º da Lei 8.212/91; 97, 103-A, 195 e 201 DA CF/88. 
    O reconhecimento como indevida da cobrança de contribuições previdenciárias de natureza indenizatória, não elencadas na previsão legal acima citada, não configura nenhuma ofensa, considerando que o rol previsto no § 9º, não abarca todas as hipóteses de não incidência de contribuição previdenciária de natureza indenizatória. 
    Sendo assim, não vislumbro qualquer omissão ou ofensa aos referidos dispositivos legais, considerando que a decisão recorrida não afastou a aplicação das Leis 8.213/1991 ou 8.212/1991, limitando-se o relator a examinar a lei infraconstitucional aplicável à espécie, para concluir pela existência, ou não, de natureza salarial em sintonia com o posicionamento do E. STJ sobre a correta incidência da exação.
    Registre-se que não houve declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais suscitados, tampouco o afastamento destes, a infringir os dispositivos constitucionais (art. 97 e 103-A, CF/88), mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie. (…)
    Quanto à natureza indenizatória dos 15 dias anteriores ao recebimento do benefício de auxílio-doença e auxílio-acidente, o decisum apenas expressou o entendimento da turma acerca da matéria, alinhado ao entendimento atual e predominante no Egrégio STJ. 
    No caso dos autos, portanto, a agravante limitou-se a aduzir irresignação genérica contra o entendimento jurídico adotado no julgamento. Por tais razões, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão recursal em análise. 
    Assim, ratifico os argumentos apreciados por ocasião do julgamento monocrático, inclusive quanto aos critérios da compensação. 
    Deixo de aplicar a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC de 2015, porque ausentes seus pressupostos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno” (fls. 4-5, e-doc. 12). 
    8.  Quanto à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os quinze primeiros dias de licença saúde, a apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.212/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, pelo que inexiste reparo a se fazer na decisão agravada. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR AO EMPREGADO NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA ASSENTADA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REJEIÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO QUÓRUM QUALIFICADO DO § 3º DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. O quórum qualificado previsto no § 3º do art. 102 da Constituição da República respeita às hipóteses de inexistência de repercussão geral, isto é, quando este Supremo Tribunal entende que determinada controvérsia constitucional não preenche os requisitos de relevância ou transcendência. 2. Situação diversa é aquela em que o Supremo Tribunal Federal manifesta-se pela ausência de questão constitucional no recurso extraordinário e assenta, no caso, incidirem os efeitos da inexistência de repercussão geral. Não há, então, análise da repercussão geral da matéria, pois o recurso extraordinário sequer trata de questão constitucional. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 611.505-ED, de que fui redatora para o acórdão, Plenário, DJe 7.1.2021).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Incidência. Quinze primeiros dias do auxílio doença. Tema 482. Base de cálculo. Habitualidade e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A matéria relativa à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os quinze primeiros dias do auxílio doença não teve sua repercussão geral reconhecida no RE 611.505/SC (Tema 482). 2. A tese firmada no julgamento do RE nº 565.160 (Tema 20), de que a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador é composta pelos ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998, não afasta a necessidade da definição individual da natureza jurídica das verbas controvertidas e de sua habitualidade. 3. A controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 4. Quanto ao Tema 482, houve a oposição de embargos de declaração, os quais se encontram pendentes de julgamento, e cuja análise pode levar à ratificação ou a revisão do referido tema. 5. Devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 482) no que se refere à incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os os quinze primeiros dias do auxílio doença. 5. Agravo regimental não provido em relação às questões remanescentes” (ARE n. 1.254.565-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).
    9. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.260.750-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral e ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (Tema 1.100 de repercussão geral):
    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (DJe 15.9.2020).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    10. Incabível cogitar-se de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República ou à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois o Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente à espécie. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (LEIS MUNICIPAIS NS. 5.364/2004 E 6.151/2011): SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”(ARE n. 1.289.924-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.1.2021) 
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.192.837-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora